Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIÇÃO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da invalidade do negócio jurídico de cessão de direitos cujo objeto é um bem imóvel, celebrado pelo réu com terceiro.
2. Os fatos narrados nos autos do presente processo não são causa de nulidade do negócio jurídico em questão pois estão ausentes os requisitos previstos no art. 166 do Código Civil, embora seja possível indagar a respeito da existência de dolo, circunstância que caracterizaria a hipótese de anulabilidade. 2.1. Nos moldes do art. 177, do Código Civil Brasileiro, a anulabilidade do negócio jurídico apenas pode ser suscitada pelas partes diretamente interessadas, diversamente do que ocorre nos casos de nulidade. 2.2. Ademais, o direito formativo exercido pelo autor, que tem por objeto a possibilidade de anular o negócio jurídico em destaque, foi desconstituído em virtude da decadência, nos moldes do art. 178 do Código Civil, pois a relação jurídica negocial em destaque foi constituída há mais de 4 (quatro) anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.